Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-20.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO ONLINE. DADOS FORNECIDOS COM INTENÇÃO DE PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Santander em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “(a) Confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar que a parte ré cesse as cobranças das parcelas na folha de pagamento do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, bem como se abster de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00; (b) Declarar a nulidade do contrato ID 176761640, bem como a inexistência de todos os débitos originados da avença; (c) Condenar a parte requerida, de forma solidária, a restituir em dobro todos os valores descontados na folha de pagamento do benefício do autor desde o mês 08/2023, incluídos os descontos ocorridos no decorrer da lide, corrigidos monetariamente a partir da data de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; (d) Condenar a parte Requerida, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação. Em seu recurso sustenta, em síntese que a contratação foi legítima e que a recorrida não teve o devido cuidado ao restituir o valor do empréstimo a terceiros. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55964776) e com preparo regular (ID 55964780 e ID 56261643). Contrarrazões apresentadas (ID 55964782).
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que não houve qualquer condenação de pagamento. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Alega o recorrente que o contrato impugnado foi contratado de forma regular e que a recorrida teria transferido o valor creditado em sua conta para a empresa ASF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
7. O recorrido, por outro lado, afirma que anuiu com uma proposta de portabilidade oferecida pelo correspondente bancário autorizado do recorrente. Acrescenta que recebeu em sua conta valor referente a novo empréstimo, que não teve interesse em contratar e, seguindo orientação do corresponde e com intuito de cancelar o contrato com o qual não anuíra, realizou a devolução da quantia por meio de pagamento de boleto.
8. No caso, os documentos anexados deixam claro que a intenção do consumidor era a portabilidade dos consignados e, ao perceber que não se tratava de portabilidade, o cancelamento.
9. O recorrente, por outro lado, apesar de defender a regular contratação do crédito, não trouxe aos autos quaisquer documento que comprove a conversa do consumidor com o correspondente bancário, o que traria clareza e comprovaria a real vontade do consumidor, razão pela qual prevalece a prova por ele apresentada e deixa claro que a contratação foi realizada mediante vício de consentimento.
10. Com efeito, não se pode ignorar a imensa rede de fraudes contra pensionistas. Sabedora desse tipo de fraude, cabe à instituição financeira estipular critérios mais rígidos para contratação remota por pensionistas e com intermediação por correspondentes bancários, já que em sua maioria são pessoas sem familiaridade com a tecnologia e sem capacidade técnica para distinguir as informações prestadas pelo correspondente com as informações constantes no contrato virtual.
11. No caso dos autos, resta claro que o recorrido, em nenhum momento, teve intenção de contratar novo empréstimo, tanto é que realizou a restituição a um intermediário, cujo contato foi realizado pelo mesmo canal da contratação.
12. Ressalta-se que a permissão da intermediação de contratações por correspondentes bancários é ato unilateral da instituição financeira, que deve se certificar da lisura das contratações por eles mediadas, já que toda a negociação com o cliente é por eles realizada.
13. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
14. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
15. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo que cabe a redução do valor estipulado em sentença para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) quantia suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
16. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais). Sentença mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95